Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711123-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: NATALIA PESSOA RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., parte autora, contra a r. decisão (ID 227360503) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0738213-59.2023.8.07.0001), indeferiu os pedidos da autora de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de restrição de crédito da parte ré, a expedição de ofício ao Detran para informar o endereço atualizado dos veículos e a intimação da parte ré para indicar o endereço onde se encontram os veículos. A parte agravante (ID 70083777) alega que postulou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte ora Agravada, contudo, o Juízo a quo entendeu por bem indeferir o pedido em evidente violação ao disposto nos Arts. 4o, 5o e 6o do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade. Ressalta que se a Agravada não tem como solver a presente dívida, também não recursos para diversos gastos não essenciais, ou ainda para manter o custeio do veículo HONDA/CIVIC TOURING CVT ano e modelo 2020/2020. Se, porém, mantiver tais atividades, poderá quitar a dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva no caso em tela. Defende que inexiste óbice para que os dados da devedora sejam incluídos nos cadastros de proteção ao crédito, conforme determina o artigo 782, § 3o, do CPC, quando mais porque a devedora não cumpre a obrigação financeira assumida, de maneira que a restrição de crédito junto aos órgãos de proteção ao crédito é medida que se impõe. Afirma que o § 3o do Art. 256 do CPC, sinaliza a possibilidade de requisição de informações sobre o endereço do executado, mediante expedição de ofício aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, mostrando que é plenamente possível o envio de ofício ao DETRAN/DF para que forneça essas informações que visam facilitar a busca pelo veículo já penhorado, o qual foi localizado pelo RENAJUD Aduz que revela-se necessária a intimação da Executada para indicar a localização do veículo automotor sujeito à constrição, conforme previsto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC. Entende a Agravante que a execução deva seguir seu regular trâmite, sendo necessário reconhecer que a suspensão do feito determinado pelo Magistrado a quo mostra-se indevida e prematura, devendo, quando menos, a parte credora ser intimada previamente para que possa indicar outros bens passíveis de penhora antes da determinação da suspensão da execução. Ao final, requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar, desde logo, (i) a intimação da Agravada para indicar expressamente o paradeiro do veículo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); (ii) a suspensão da CNH da Agravada; (iii) a restrição de crédito junto aos órgãos de proteção ao crédito; e, por fim, (iv) a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que o referido órgão informe o endereço atualizado do veículo em sua base de dados cadastrais. Preparo recolhido (ID 70083784). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que a demora no julgamento do agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, não há provas de tais danos. Eventual suspensão ou mesmo arquivamento do processo poderão ser revistos no julgamento do mérito do recurso, sem que haja violação ao devido processo legal ou à razoável duração do processo. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital